Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras.

2. O embargante aduziu que houve omissão no julgado quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, bem como no que se refere ao pedido contraposto. Ainda, sustentou que existe contradição na apreciação das provas e obscuridade na fixação da verba de sucumbência.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas. Isso porque o recurso sequer chegou a ser conhecido ante a ausência de impugnação específica e dialeticidade recursal. Ainda, consignou-se que a parte recorrente, pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para formular pedido contraposto.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do C.P.C.

7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.